Tribunal: STF
Processo: Rcl 59548
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PELA QUAL INADMITIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RE N. 1.090.591, TEMA 1.042 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.